Tribunal: STF
Processo: ARE 1480471
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIÃO. ACIDENTE OCORRIDO EM EMBARCAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAR. MARINHA DO BRASIL. ESCALPELAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. Os pedidos de indenização por danos morais e materiais são de cunho patrimonial, não se valendo da proteção de imprescritibilidade conferida aos direitos personalíssimos. 



    II. Os julgados colacionados pela parte versam sobre a imprescritibilidade nas ações de indenização por danos decorrentes do regime militar, momento no qual o país se encontrava em estado de exceção, razão pela qual não se aplicam ao presente caso. 



    III. Em se tratando de indenização pleiteada em face da Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1° do Decreto n° 20.910/32. 



    IV. Não há como alegar que o termo inicial é a data de laudo médico que analisou a extensão das lesões, vez que, considerando a gravidade do acidente, é certo que a apelante teve ciência dos danos sofridos e da gravidade da lesão tão logo aconteceu o acidente. 



    V. Inaplicável o disposto na Súmula 278/STJ, especialmente porque o próprio laudo médico constatou que a apelada não apresenta invalidez e nem incapacidade laborativa. 



    VI. Considerando que o acidente ocorreu em 19/07/2001 e a ação somente foi ajuizada em 11/05/2012, impende o reconhecimento da prescrição. 



    VII. Recurso de apelação da parte autora a que se nega provimento”. (eDOC 12 – ID: 73c693ec)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXV e LV, 37, § 6º, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: 68ffab99) 



    Nas razões recursais, aduz-se, inicialmente, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e ao contraditório e ampla defesa. Entende-se que o acórdão recorrido foi omisso com relação à diversos pontos suscitados em embargos de declaração. 



    Alega-se que “nas ações que visam à reparação de danos decorrentes da violação de direitos fundamentais, não há que se falar em prazo prescricional, pois se trata de direitos inatos, universais, absolutos, necessários, inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis, sendo que a Constituição Federal não estipulou lapso temporal à faculdade de agir correspondente ao direito inalienável à dignidade”.(eDOC 26 – ID: 68ffab99, p. 10)



    Afirma-se que a presente ação trata de responsabilidade civil objetiva do Estado para a reparação de dano decorrente de acidente em embarcação, ante a omissão da Marinha do Brasil na fiscalização. Conclui-se que “deve a União responder pelos prejuízos causados à recorrente, haja vista que, no presente caso, estão configurados os danos (de ordem material e moral), a conduta daquela (omissão de cumprir seu dever de fiscalizar a segurança das embarcações) e o nexo causal entre ambos”. (eDOC 26 – ID: 68ffab99, p. 16)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932), concluiu pelo esgotamento do prazo prescricional para o pedido de reparação de dano em face da União. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “8. Isso posto, tem-se que, em se tratando de indenização por danos morais e materiais em face da Fazenda Pública, o prazo de prescrição aplicável é o de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1° do Decreto n°20.910/32. 



    9. Discute-se então qual seria o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. 



    10. A apelante alega que o termo inicial é a data na qual a vítima teve ciência da completa extensão do dano, qual seja a data em que foi realizado laudo pericial extrajudicial (documento de fl. 39), o que se deu em 30/11/2009. 



    11. Sem razão a apelante. 



    12. Isso porque, ainda que se considere que não havia como conhecer completamente todas as lesões decorrentes do acidente, é certo que um acidente grave como o ocorrido causa danos facilmente perceptíveis, especialmente pela própria vítima. 



    13. Ainda que a mesma não soubesse precisar exatamente qual a extensão dos danos, não há como sustentar que, já na época do acidente, não pudesse a apelante perceber os danos sofridos e a gravidade da lesão, especialmente no que diz respeito aos danos materiais e estéticos, que são perceptíveis tão logo aconteça o acidente.



    14. Na mesma linha, ao contrário do alegado pela autora, também se mostra inaplicável a Súmula 278 do STJ, já que, conforme laudo médico de fl. 39, "a periciada não apresenta invalidez nem incapacidade laborativa.". 



    15. Assim, considerando que o acidente ocorreu em 19/07/2001 e a ação somente foi ajuizada em 11/05/2012, impende o reconhecimento da prescrição do direito de a autora pleitear indenização, razão pela qual não merece reparo a sentença proferida em primeiro grau”. (eDOC 12 – ID: 73c693ec, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Internação compulsória. Portador de hanseníase. Prescrição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1446634 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”. (ARE 1268960 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.11.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente